Tribunal: TJDFT
Processo: 0718365-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR INCAPAZ. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE OU ASSISTENTE DO INCAPAZ. REGULAR OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 76 DO CÓDIGO CIVIL E NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. De acordo com a norma inserta no artigo 76, parágrafo único, do Código Civil, o incapaz tem domicílio necessário, correspondente ao de seu representante ou assistente.
2. O artigo 50 do Código de Processo Civil estabelece que a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro do seu representante ou assistente.
3. A mera circunstância de se encontrar o agravante sob patrocínio de advogado que presta serviços à entidade sindical da qual é associado, com atuação restrita ao Distrito Federal, não é suficiente para que sejam desconsideradas as regras insculpidas nos artigos 76, parágrafo único, do Código Civil e artigo 50 do Código de Processo Civil.
4. Eventual incapacidade financeira do agravante, para fins de constituição de novo advogado para representá-lo no foro de seu domicílio, poderá ser resolvida mediante a obtenção da assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública do estadual, não havendo risco de agravamento de suas condições econômicas.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.